Tribunal: TJES
Processo: 5041721-67.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041721-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5041721-67.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JULIANE FERREIRA DA SILVA

RECORRIDA: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória proposta por Juliane Ferreira da Silva em face de Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A., por meio da qual o recorrente alega ter suportado danos decorrentes da suposta falha na prestação de serviços de hospedagem, e, por consequência, requer o reconhecimento da responsabilidade da recorrida, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, julgando improcedente, todavia, o de danos morais.

Inconformada com a decisão, a recorrente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam integralmente acolhidas as pretensões deduzidas na petição inicial.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, especialmente porque, não se evidenciou qualquer circunstância que configurasse constrangimento ou lesão à dignidade e aos direitos da personalidade da recorrente.

Esse fato descaracteriza um dos pressupostos essenciais à responsabilização civil, qual seja, a efetiva demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta atribuída ao recorrido e o alegado prejuízo, razão pela qual não há suporte jurídico para a condenação indenizatória pretendida.

Nesse sentido, lembro que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. São P aulo, 2004, p.19.).

Como é cediço, a responsabilização civil clássica exige a presença concomitante de quatro requisitos: o fato, o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente. Ausente a prova do fato e, por conseguinte, do nexo causal, não há como se impor qualquer condenação, devendo a sentença de improcedência ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade do crédito em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)